Tribunal: TJSP
Processo: 0015077-63.2011.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0015077-63.2011.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
ANDREA CRISTINA TEIXEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Alteraram parcialmente o Acórdão
anteriormente proferido e determinaram a devolução dos autos à Presidência
da Seção de Direito Público. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.231
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0015077-63.2011.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. JOÃO SARTORI PIRES
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADA: ANDREA CRISTINA TEIXEIRA
AÇÃO ACIDENTÁRIA
Autos encaminhados ao
relator para reapreciação da matéria, diante de
entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as
condenações judiciais de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC)
Adequação do acórdão para admitir a aplicação do
INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei
no 11.430/06 (Tema no 905
STJ), porém até
junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido
pelo
STF
no
julgamento
do
RE
870.947/SE
(repercussão geral - Tema no 810), inclusive quanto a
eventual
modulação dos efeitos da orientação
estabelecida Acórdão parcialmente alterado.
A r. sentença de fls. 152/157, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Andrea Cristina Teixeira,
condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
(16/03/2011); mais abono anual; juros moratórios contados englobadamente
até a citação e, depois, mês a mês, de forma decrescente; atualização
monetária pelos índices e critérios da Lei no 8.213/91 e legislação
superveniente; honorários periciais de R$ 800,00; e honorários advocatícios de
15% sobre as parcelas vencidas até a sentença.
O v. acórdão de fls. 187/191, por votação unânime, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
deserta a apelação autárquica e deu parcial provimento ao recurso oficial.
Interposto recurso especial, a Presidência da Seção de
Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR
(Tema no 905), DJe de 30/10/2019, com relação à correção monetária e aos
juros de mora aplicáveis, encaminhou os autos a este relator, conforme o
disposto no art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão, nos
termos do art. 1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório
Primeiramente, quanto aos juros de mora, cumpre anotar
que a orientação do acórdão, quanto a esse ponto, está em consonância com o
precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na decisão da Presidência da
Seção de Direito Público.
No tocante à atualização monetária, não obstante o
entendimento deste relator no sentido de que deve ser aplicado o IGP-DI até o
cálculo de liquidação, os integrantes desta 16a Câmara de Direito Público
deliberaram conjuntamente alinhar os índices de correção monetária às
decisões dos tribunais superiores a respeito dessa matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passará a ser
observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do INPC como fator de correção monetária
de débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.495.146/MG (recurso repetitivo Tema no 905).
2 Aplicação, a partir de 29 de junho de 2009, do índice
indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos
efeitos da orientação estabelecida no “decisum”.
No caso dos autos, considerado o termo inicial do benefício
(16/03/2011), a correção dos valores em atraso será feita com base no que for
definido no Tema no 810, na medida em que a aplicação do INPC alcança
débitos previdenciários posteriores à vigência da Lei no 11.430/06, porém só
até junho/2009.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente, no
particular, o entendimento adotado pelo acórdão proferido. Devolvam-se os
autos à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital